Tribunal: TJMT
Processo: 1021184-12.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021184-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA CORREA DE ROMA - CPF: 353.874.241-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

FALECIMENTO DA AGRAVANTE. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se noticiado o óbito da Agravante, há perda superveniente do objeto, pois não mais persiste o interesse recursal, considerando que a obrigação de fazer objeto da tutela de urgência deixou de ter eficácia.

Conforme precedentes do STJ perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no processo nº 1043583-32.2023.8.11.0001, que tramita no referido Juizado, em que pretendia que fosse determinado aos Agravados que fornecessem os suplementos nutricionais TROPHIC 1.5 ou NUTRISON ENERGY 1.5 ou FRESUBIN HP ENERGY 1.5 ou ISOSORC 1.5.

A Agravante alega que atualmente está com 82 anos, acamada, com histórico de MDM2, Doença de Parkinson, Alzheimer e Demência, com progressão ao longo de 05 (cinco) anos (CID G30/E10/G20), além de apresentar alterações renais, conforme atesta o médico, por isso foi solicitados os referidos suplementos nutricionais. Ao final, requer antecipação da tutela recursal e que seja determinado aos agravados que lhe forneçam os mencionados suplementos nutricionais.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 14/09/2023, no id. 182258672.

A Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme petição juntada em 18/10/2023, no ID n°. 186816686.

O Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, conforme parecer juntado aos autos em 19/10/2023, no ID. 187029183.

A Defensoria Pública informou o falecimento da Agravante em 27/12/2023, conforme manifestação com a juntada da certidão de óbito em 27/02/2024, no id. 204059193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1021184-12.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Benedita Correa de Roma

Agravado(s):

Município de Cuiabá e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Em consulta aos andamentos processuais do referido processo que tramita por meio eletrônico no sistema PJE, verifico que foi prolatada a sentença em 01/04/2024 (ID. 148602448), a qual julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, bem como houve comunicação do óbito da paciente na ação principal.

Neste caso, considerando o falecimento da Agravante e tendo sido proferida sentença no feito principal, não mais persiste o interesse recursal, pois a obrigação de fazer objeto da tutela de urgência deixou de ter eficácia.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1013832-76.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: RIVAINE SOARES PINTO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ÓBITO DO PACIENTE ANTES DESSE DECISUM - AUSÊNCIA DE INTERESSE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO PREJUDICADO E POR ISSO NÃO CONHECIDO (ART. 932,III, DO CPC/2015).
Noticiado o óbito do agravado, nem sequer chegou a receber o medicamento pretendido porque foi a óbito antes mesmo da decisão liminar que manteve a determinação de fornecê-lo, há perda superveniente do objeto, o que impõe o não conhecimento do Recurso.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10138327620188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui a jurisprudência no sentido de:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO
.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) .

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp 253.514⁄PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07⁄03⁄2013)

"a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o despacho saneador proferido
"
(STJ - AgRg no Ag 1.248.780⁄RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 14.5.2010).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, quando já houver sido prolatada sentença de mérito, resta prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento de decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.149 – PR – Rel. Min. Sérgio Kukina – J. 21.10.2014).

Com efeito, em razão da sentença proferida nos autos principais e do falecimento da Agravante, fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e, por consequência, também prejudica a análise do recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado e ante ao falecimento da Agravante, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024